Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-90.2012.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001913-90.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEUDIR PICCOLI - CPF: 020.372.139-05 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001913-90.2012.8.11.0009

APELANTE: LEUDIR PICCOLI

APELADO: ROZE MIRIAN SALDANHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA – INVIABILIDADE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Concedida a justiça gratuita em primeira instância, o juízo só pode revogá-la se encontrar elementos nos autos que indiquem a suficiência financeira do requerente, sobretudo quando até mesmo a Impugnação apresentada pela outra parte é julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001913-90.2012.8.11.0009

APELANTE: LEUDIR PICCOLI

APELADO: ROZE MIRIAN SALDANHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Dar Coisa Incerta e Indenização por Danos Morais e Materiais extinta sem resolução do mérito ante o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.

A apelante aduz que a questão já havia sido decidida em Impugnação à Justiça Gratuita e que o juízo de origem não podia ter revisto a matéria sem que fosse apresentada nova documentação nos autos.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (Id n. 72845985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001913-90.2012.8.11.0009

APELANTE: LEUDIR PICCOLI

APELADO: ROZE MIRIAN SALDANHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Inicialmente foi concedida á ora apelante a justiça gratuita (Id n. 72711471) e então a parte contrária ingressou com Impugnação, julgada improcedente (Id n. 72711486).

Contudo, esse entendimento foi modificado pelo juízo que passou a atuar na causa seguinte, que entendeu insatisfatória a mera declaração de hipossuficiência e determinou a apresentação de
“cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF)”
. Consignou ainda que,
“em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados pelo cônjuge ou companheiro”
(Id n. 72711502).

Como a ordem judicial não foi cumprida, mandou intimar pessoalmente a autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (Id n. 72845979).

Esta, todavia, apenas reiterou os motivos para manter o benefício, e, desse modo, foi indeferida a inicial e extinta a lide (Id n. 72845982).

No entanto, conforme artigo 99, §2º, do CPC,
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade”
.

No caso, não foi indicada qualquer situação que justificasse a revogação, sobretudo porque até mesmo na Impugnação nenhum fato contrário à condição de incapacidade financeira foi demonstrado.

Assim, não havia razão para a revogação, principalmente porque a apelante já havia obtido o direito à gratuidade desde 2013, e, repita-se, não sobreveio circunstância alguma que legitimasse alterar essa decisão. Aliás, na Impugnação foi ratificada a sua precariedade econômica.

Posto isso, o benefício deve ser restabelecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS DEMONSTRANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE
– (...) -
A revogação do benefício da justiça gratuita depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "ex officio" de superveniência da capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, oportunizando-se à parte, previamente, a demonstração da manutenção do estado legal de pobreza
. -
Inexistindo indícios da alteração da situação de carência de recursos, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária deferido na inicial.
(...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.050490-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. Análise individualizada das condições do impugnado que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, pena de comprometer o sustento próprio e da família.
A revogação do benefício pressupõe prova acerca da inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão
. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70032505406, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça

do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 25-02-2010). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR -
JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE
– (...)
A revogação do benefício da assistência judiciária somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com provas de que a situação econômica do beneficiário não é aquela encontrada nos autos. Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira da requerente, não há motivos para se proceder à revogação do benefício da assistência judiciária
. (...).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.073139-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020). (Sem destaque no original).

Pel
o exposto, dou parcial provimento ao Recurso para restabelecer o benefício da justiça gratuita e determinar o retorno do feito à primeira instância para julgamento de mérito, uma vez que a apelada ainda não teve oportunidade de se pronunciar sobre a manifestação da apelante de Id n. 72711493, o que requer dilação probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021